Tribunal: TJMT
Processo: 0008374-54.2016.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008374-54.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[JOSE NILTON SILVA OLIVEIRA - CPF: 004.890.371-00 (APELANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ALESSANDRA MENDES DA SILVA - CPF: 001.250.031-37 (APELANTE), NIVALDO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 154.902.201-63 (APELADO), JOAO RICARDO ARRAES QUEIROZ - CPF: 032.676.501-86 (ADVOGADO), LAZARO HUMBERTO PINTO DE FARIAS - CPF: 219.475.608-67 (ADVOGADO), OLAVO LUIZ DE ARRUDA - CPF: 298.533.111-00 (ADVOGADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), FERNANDO LIMA DE MEDEIROS - CPF: 395.664.981-87 (APELADO), ADIMILSON BARBOSA DE BRITO - CPF: 017.775.221-10 (APELADO), EDIVALDO PORTILHO BRITO - CPF: 001.584.981-35 (APELADO), OLIVIER PEREIRA DE ABREU - CPF: 291.200.391-15 (ADVOGADO), VALDEVINO RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 219.001.708-41 (APELADO), SANDRO ADALBERTO RIBEIRO PAREJA - CPF: 696.095.359-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008374-54.2016.8.11.0004.

APELANTES:
JOSÉ NILTON SILVA OLIVEIRA e ALESSANDRA MENDES DA SILVA.

APELADOS:

NIVALDO VIEIRA DOS SANTOS e OUTROS.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, impõe-se o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008374-54.2016.8.11.0004.

APELANTES:
JOSÉ NILTON SILVA OLIVEIRA e ALESSANDRA MENDES DA SILVA.

APELADOS:

NIVALDO VIEIRA DOS SANTOS e OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSÉ NILTON SILVA OLIVEIRA e ALESSANDRA MENDES DA SILVA.
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1018303-87.2022.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
NIVALDO VIEIRA DOS SANTOS e OUTROS,
que
julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condenou a parte apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% sobre o valor econômico perseguido.

Em suas razões de id. 213449057, a parte apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, haja vista que a prova testemunhal não fora devidamente analisada.

Aponta que tanto na audiência de justificação, quanto na de instrução, as testemunhas prestaram esclarecimentos acerca da sua posse exercida sobre o bem objeto da lide.

Afirma que é possível a aquisição da posse nas modalidades derivada e originária, sendo que no caso em exame, esta fora adquirida por meio da cessão gratuita do Sr. Geder, o que não encontra qualquer empecilho legal.

Alega que os apelados não possuem nenhum vínculo na área objeto da lide, pois, residem na cidade de Barra do Garças-MT e constantemente invadem propriedades rurais conforme noticiado nos autos, o que justifica a concessão da proteção possessória no caso em apreço.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando procedente o pedido inicial para determinar a reintegração de posse em seu favor.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certidão de id. 213914659.

Foram apresentadas as contrarrazões id 213449062, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Consoante se extrai dos autos, os apelantes ajuizaram

Ação de Reintegração de Posse em face dos requeridos, objetivando reintegrarem na posse do imóvel rural de 895,6879ha, denominado de Fazenda Boa Esperança, localizado na cidade de Barra do Garças – MT.

Para tanto, os apelantes afirmaram que há mais de 20 (vinte) anos são legítimos possuidores de uma área rural de 895,6879ha denominada de Fazenda Boa Esperança e localizada no Município de Barra do Garças.

Alegaram que receberam a cessão da posse do Sr. Federo Sr. Geder
e que este por sua vez possui uma propriedade lindeira à área dos recorrentes.

Aduziram que o Sr. Geder recebeu parte das terras devolutas em 05/07/1989 do Sr. Airon Estevam de Oliveira, cujo protocolo inicial para titulação das terras pelo INCRA foi feito em 05/03/1985 em nome de Aides Maria de Jesus e o outro requerimento registrado na mesma data e em nome de seu filho Humberto Martins.

Consignaram que estão em processo de regularização da posse no INCRA, e que no início de julho de 2016 os Requeridos invadiram a propriedade dos Autores na divisa com a Fazenda Agro Centro, cortaram as cercas de arame, mediram e fixaram marcos e, inclusive, retiraram o marco da medição georeferenciada efetuado pelos Demandantes para cumprir exigência do INCRA.

Com base nisso, pleitearam a reintegração de posse da área objeto da lide.

O juízo de primeiro julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignados, os apelantes apontaram que o juízo de primeiro grau não analisou as provas testemunhais produzidas no feito que apontam para a sua posse sobre a área objeto da lide.

Pois bem.

Registra-se, inicialmente, que a posse repousa numa situação de fato, estabelecendo o artigo 1.210 do Código Civil Brasileiro que
"O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado".

Quanto ao tema, dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Extrai-se, portanto, que para que seja decretada a manutenção da posse pretendida pelo autor, cabe a este comprovar a sua posse sobre a área discutida, a efetiva turbação por parte do réu, a data em que ocorreu e a continuação de sua posse.

Analisando detidamente os autos, tem-se que não há prova segura de que os autores, ora apelantes, de fato exerciam a posse sobre a área discutida.

Isso porquê, quanto aos depoimentos testemunhais, não há como se ter certeza de que os apelantes exerciam posse sobre a área

supostamente invadida, uma vez que os terceiros que foram ouvidos indicam que a posse era exercida pelo Sr. Geder e não pelos recorrentes.

Ademais, como já dito pelo juízo de origem, todas as demais provas documentais convergem no sentido de que a posse da propriedade rural exercida por GEDER GONÇALVES, mesmo porque o boletim de ocorrência colacionado (comunicado pelo Sr. Geder), as declarações firmadas por terceiros e as notas fiscais dos produtos agropecuários (adquiridos pelo Sr. Geder) apontam para a posse do terceiro (id. 213452184 – p. 28/61).

Calha ponderar que a declaração de posse firmada pelo Sr. Geder em benefício dos apelantes, não contém qualquer informação precisa acerca da área objeto do termo, nem sequer a sua localização, o que afasta qualquer possibilidade de comprovação acerca do exercício possessório.

É importante registrar que o próprio depoimento pessoal prestado pelo apelante José Nilton é esclarecedor quanto à ausência de posse sobre a área, mesmo porque esse sequer sabe identificar precisamente a área em litígio e declarou que a sessão foi feita por Geder e este é quem cuida do imóvel.

Desta feita, não foram comprovados os requisitos para a reintegração da posse.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios do patamar de 10% na sentença para o novo importe de 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024